Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste no inconformismo do agravante/autor em face do indeferimento de medidas atípicas de coerção (pedido de suspensão da CNH, suspensão do passaporte do devedor e bloqueio dos cartões de crédito).
2. O art. 139, inc. IV do CPC prevê a utilização de medidas coercitivas atípicas.
3. Na hipótese, a suspensão da CNH e do passaporte do devedor, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito são medidas que ostentam caráter punitivo, desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização para a satisfação do crédito pretendido, de sorte que deve ser mantida a decisão de indeferimento.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.